Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. INADMISSÍVEL. FATO QUE A JUSTIFICOU. PERSISTÊNCIA. Tendo em vista que a tutela provisória foi deferida com a finalidade de garantir a apuração e pagamento dos haveres, contexto fático que ainda persiste, não há motivo para a revogação da medida. É certo que a tutela provisória possui natureza precária e temporária, devendo ser substituída assim que possível; todavia, a manutenção da decisão decorre da própria conduta de inércia da agravante, que se furta a cumprir a determinação judicial e pagar os haveres devidos pelas cotas sociais que pertenciam ao espólio agravado, situação que impõe a manutenção da medida acauteladora.